Tribunal: TJMT
Processo: 1004288-84.2017.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004288-84.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIO CALMENCINC - CPF: 447.373.789-68 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ERMELINDA PIRES CALMENCINC - CPF: 639.310.951-34 (EMBARGADO), MARIA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 593.023.999-15 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS MARTINS DOS SANTOS - CPF: 881.371.551-04 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS GONZAGA - CPF: 958.966.191-20 (EMBARGADO), NELCI WARKEN - CPF: 759.835.401-49 (EMBARGANTE), BRUNA CRISTINA HEPP RODRIGUES - CPF: 009.854.471-33 (ADVOGADO), ARI RODRIGUES - CPF: 498.970.399-53 (ADVOGADO), MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - CPF: 030.751.151-00 (ADVOGADO), MARCIA HEPP - CPF: 822.927.441-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARLI HEPP - CPF: 430.372.329-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ENIO DARCI HEPP - CPF: 526.430.509-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE NELCI WARKEN (EMBARGANTE), NELCI WARKEN - CPF: 759.835.401-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA HEPP - CPF: 822.927.441-04 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE NELCI WARKEN (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 593.023.999-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS GONZAGA - CPF: 958.966.191-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
n
º
1004288-84.2017.8.11.0037 – Primavera do Leste

Embargante
: Espólio de Nelci Warken, representado por sua inventariante Marcia Hepp

Embargados
: Claudio Claumencinc e outra

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL – RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo erro material no voto, este deve ser sanado, de forma a não causar mácula na decisão. Inteligência do art. 1.022, inc. III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
n
º
1004288-84.2017.8.11.0037 – Primavera do Leste

Embargante
: Espólio de Nelci Warken, representado por sua inventariante Marcia Hepp

Embargados
: Claudio Claumencinc e outra

R E L A T Ó R I O

O Espólio de Nelci Warken, representado por sua inventariante Marcia Hepp, interpõe Embargos de Declaração contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 1004288-84.2017.8.11.0037 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de ocorrência de erro material.

Inconformado, o embargante alega a ocorrência de erro material no v. acórdão que negou provimento ao apelo interposto, pois, foi inserido o número equivocado da matrícula do imóvel objeto da demanda, bem como houve a majoração da verba honorária advocatícia em valor inferior ao que fora fixado na r. sentença.

Por fim, persegue o provimento dos embargos, para que seja sanado os vícios apontados, nos termos do art. 1.022, inc. III, do CPC.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou manifestação (id. 144610197), pugnando pelo acolhimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O embargante alega a ocorrência de erro material no v. acórdão emanado desta Câmara, visto que negou provimento ao apelo interposto, contudo, foi inserido o número equivocado da matrícula do imóvel objeto da demanda, bem como houve a majoração da verba honorária advocatícia em valor inferior ao que fora fixado na r. sentença.

Com razão. Explico.

É fato que o v. acórdão negou provimento ao apelo interposto pelos embargados, mantendo a r. sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que lhes move o embargante, com a procedência do feito para determinar que os réus outorguem ao autor a escritura pública definitiva do imóvel urbano matriculado sob n. 25.351 do 1º CRI da Comarca de Primavera do Leste/MT, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária, além de condená-los ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, vejamos,
verbis
:

“Após o devido processo legal, a douta magistrada a quo, sob o fundamento de que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que a obrigação do georreferenciamento se iniciou com a posse dos réus no imóvel, conforme estabelecido no contrato firmado entre as partes, que se deu antes da exigência cartorária, razão pela qual não se pode imputar a aludida obrigação à autora, julgou procedente o feito, julgou procedente o feito, determinando que os réus outorguem à autora a escritura pública definitiva do imóvel urbano matriculado sob n. 048 do CRI da Comarca de Primavera do Leste/MT, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária, além de condená-los ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa

(id. 132626507).

[...]

In casu, em que pese as alegações dos recorrentes, o certo é que no contrato de permuta de imóveis firmado entre as partes restou pactuado, na cláusula oitava, que “A partir da assinatura do presente instrumento, todas as despesas decorrentes de lavratura de escritura pública, registro ou qualquer ato que crie, modifique ou extingue direitos em relação a propriedade dos imóveis deverão ocorrer as expensas da parte que se emitiu na posse e propriedade do imóvel permutado” (id. 132623895).

À vista disso, pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos, no momento em que a autora se dirigiu ao cartório para realizar a outorga da escritura pública do bem aos réus, que se deu em 20.11.2016, os mesmos já haviam se imitido na posse do imóvel alhures, o que ocorreu em 09.08.2016, ou seja, na data da assinatura do contrato firmado entre os litigantes.

Sendo assim, não há qualquer sombra de dúvida de que a obrigação do georreferenciamento do imóvel rural em questão, nos termos do art. 176, §§3º e 4º, da Lei n. 6.015/73, deve ficar a cargos dos réus, ora apelantes, em obediência ao quanto estipulado no contrato de permuta, reafirmo.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar, verbis:

“In casu, verifico que a argumentação dos requeridos CLÁUDIO e ERMELINDA para a ausência de outorga da escritura referente ao imóvel urbano é a necessidade de realização do georreferenciamento para escrituração do imóvel rural.

Os requeridos sustentam que o imóvel rural deveria ser transferido já regularizado pela requerente.

Nada obstante, registro que a Lei de Registros Públicos, lei nº 6.015/1973, em seu artigo 176, § 3º e 4º, impõe que para a realização do registro do imóvel, mesmo que parcial, se faz necessária a realização do georreferenciamento da área total do imóvel.

Por sua vez, a obrigação do georreferenciamento apenas teve início em 20/11/2016, com o transcurso do prazo de 13 (treze) anos, consoante o artigo 10, inciso V e § 3º do Decreto nº 4.449/2002.

Desse modo, tendo ocorrido a assinatura do contrato e a transferência de posses dos imóveis em 09/08/2016, antes, portanto, do início da exigência do georreferenciamento, não há como imputar à requerente tal obrigação
.” (id. 132626507 – negritei)

Assim,
o art. 373, II, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que não ocorreu no caso em tela.

De tal arte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar a excludente de sua responsabilidade, ônus este do qual não se libertou, restando em meras alegações.

Nesse sentido, é o entendimento dessa Câmara, verbis:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – OFICIAL REGISTRADOR DE CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – PRELIMINARES REJEITADAS – BAIXA NO BLOQUEIO DAS MATRÍCULAS – REGISTRO E AVERBAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADES E NULIDADES – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, II, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

No caso, o réu não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, vez que os elementos probatórios trazidos à baila não permitem vislumbrar a ocorrência das ilegalidades e nulidades perpetradas quanto as matrículas dos imóveis
.

Os documentos juntados aos autos, além de demonstrarem a inexistência das ilegalidades e nulidades alegadas pelo réu, também denotam a possibilidade de se aplicar ao caso em voga o quanto disposto no Provimento n. 63/2014, da CGJ, precipuamente ante o fato de que mesmo que exista a sobreposição defendida pelo mesmo, esta seria permitida pelo quanto disposto no parágrafo 4º, do seu art. 1º.

O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Inteligência do art. 371, do CPC
.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.” (RAC n. 1000105-06-.2016.8.11.0005, minha relatoria, j. 03.11.2021 – negritei)

Dessa forma, embora os recorrentes insistam na alegação de que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC, “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

[...]

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 3.000,00 (três mil reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, do mesmo codex.”
(id. 141389651)

Entretanto, constou no v. acórdão, de forma equivocada, que o imóvel urbano objeto da demanda estava matriculado sob n. 048 do 1º CRI da Comarca de Primavera do Leste/MT, quando, na verdade, a matrícula correta é a de número 25.351 do mesmo cartório.

Não obstante, ao majorar a verba honorária sucumbencial, seguindo a regra esposada no art. 85, §11, do CPC, também constou no v. acórdão, de forma errônea, diga-se de passagem, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quando deveria ser 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Dessa forma, restando patente a ocorrência de mero erro material, deve ser reformado o v. acórdão, fazendo constar que a seguinte redação:

“
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença que determinou que os réus, ora apelantes, que outorguem ao autor, ora apelado, a escritura pública definitiva do imóvel urbano matriculado sob n. 25.351 do 1º CRI da Comarca de Primavera do Leste/MT, no prazo de 60 (sessenta) dias, está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso dos apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, do mesmo
codex
.”

Posto isso,
ACOLHO
os embargos,

apenas e tão somente para corrigir os erros materiais destacado.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022